Tribunal: TJES
Processo: 0001716-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001716-35.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: FRANCISCO DALLACLODE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001716-35.2020.8.08.0011.

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELAD
O
:
FRANCISCO DALLACLODE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO D
O
AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO

1. -

A
alegação do apelante de que não houve nova contratação do financiamento
não merece prosperar
.
Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a renegociação d
e
dívida narrada na
petição inicial
.

2. - A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é possível a discussão da
causa debendi
em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico” (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
data do julgamento:
26-10-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 4-11-2022).
No caso em exame, o
apelante não se desincumbi
u do ônus
probatório subjetivo.

3. -
Recurso desprovido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
de apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001716-35.2020.8.08.0011.

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELAD
O
:
FRANCISCO DALLACLODE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Banco Inter S.A.
em face da respeitável sentença
p
roferida
nos autos da “ação monitória” proposta
contra ele por Francisco DAllaclode
,
que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na petição inicial e constituiu em favor do autor
“título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 1.864,87 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a incidir correção monetária
[...]
a partir da data de emissão estampada na cártula e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

Nas razões do recurso (
fls.
127-37
) alegou
o
apelante, em síntese, que:
1) não houve realização de nova contratação (fl. 130); 2) “0 extrato acima colacionado, juntado pelo Autor as fls. 93 dos autos, demonstra de maneira cabal que o contrato que vem gerando descontos em seu benefício é o contrato juntado aos autos pelo Requerido, firmado pelas partes em 2018” (fl. 131); 3) “não deverá prevalecer a inversão automática do ônus da prova”

(fl. 132); e 4) ocorreu cerceamento do direito de defesa porque não foi apreciado o pedido de “expedição de oficio ao órgão pagador do Autor para comprovar a inexistência de uma nova contratação entre as partes” (fl. 136).

Requereu
que
seja
“dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença ora guerreada, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos; não sendo esse o entendimento, o que só se admite pelo Princípio da Eventualidade, pugna pelo provimento do presente recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa do Apelante, com a consequente cessação da sentença e determinação da expedição de ofício”
(fl. 137).

O recurso não deve ser provido.

A alegação do apelante de que não houve nova contratação do financiamento não
merece
prospera
r
.

Conforme salientou a ilustre Julgadora singular “em que pese a negativa da ré, a documentação juntada aos autos corrobora a existência da renegociação narrada na petição inicial, a conceder amparo a pretensão de constituição do crédito pretendido pelo autor, conforme fundamentação que se passa a expor. O EXTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de f. 73 traz em seu bojo existência de contrato de crédito consignado com data de início exatamente no ano de 2019, ano em que se dera a renegociação aludida na inicial, constando deste a seguinte informação: Comp. 1ª parcela: 09/2019; Comp. Última parcela: 08/2024; Data de inclusão: 13/08/2019; Valor da parcela: R$ 285,51 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Tal documento evidencia que, em verdade, tanto ocorrera a renegociação, que a ré promoveu inserção de novas datas de início em dissonância com as informações constantes do contrato original, remanescendo, inclusive, o valor da parcela como sendo de R$ 285,51 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)”
.

A alegação do apelante de que
“não deverá prevalecer a inversão automática do ônus da prova”

(fl. 132)
também não merece acolhida, porque
nenhum
a
inversão do ônus probatório foi determinada pela ilustre Julgadora singular.

Demais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é possível a discussão da
causa debendi
em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico” (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
data do julgamento:
26-10-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 4-11-2022).
No caso em exame, o
apelante não se desincumbi
u
de cumprir do ônus probatório subjetivo.

O argumento do apelante de que
ocorreu cerceamento do direito de defesa porque não foi apreciado o pedido de “expedição de of
í
cio ao órgão pagador do Autor para comprovar a inexistência de uma nova contratação entre as partes” (fl. 136)
também não merece acolhimento
.
Verifica-se que
a ilustre Julgadora singular
determinou a intimação do “autor para juntar aos autos todos os extratos de seu benefício que comprove os descontos relativos ao contrato objeto desta ação” (fl. 90), sendo tais documentos coligidos às fls. 93 e seguintes.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para
20% (vinte por cento) do valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator